Tribunal: TJDFT
Processo: 0731763-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.
2. A omissão se verifica quando há ausência de manifestação de ponto sobre o qual era necessário se pronunciar, bem como, conforme estabelece o art. 1.022, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil, na hipótese de falta de pronunciamento sobre tese firmada em recurso repetitivo ou, ainda, nas hipóteses definidas no art. 489, § 1o, do CPC.
3. No caso, apesar da parte Embargante invocar a existência de omissão no julgado, referido vício não está presente, restando evidente a pretensão de rediscutir a matéria e reverter o resultado do julgamento que não lhe é favorável, o que não é admissível pela via dos Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração improvidos.